Tribunal: TCU
Processo: 013.105/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Hospital Federal da Lagoa, MINISTÉRIO DA SAÚDE, Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro, Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, POR MEIO DO ACÓRDÃO 869/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 015.144/2021-6

Inteiro teor:
Acórdão 1491/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 869/2022-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar em cumprimento as recomendações dos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Saúde e ao Hospital Federal da Lagoa; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) realize, oportunamente, novo ciclo de monitoramento das recomendações, com a autuação de novo processo de monitoramento. 1. Processo TC- Processo 013.105/2022-1 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Federal da Lagoa; Ministério da Saúde; Secretaria-executiva do Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.